Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR FINANCEIRO AFASTADA.

I – A competência do Banco do Brasil relativamente ao Fundo PIS-PASEP se restringe à execução de orientações previamente estipuladas pelo Conselho Diretor do aludido fundo, ao qual incumbem sua gestão e coordenação (arts. 9o e 10 do Decreto n.o 78.276/ 1976, arts. 7o e 8o do Decreto n.o 4.751/2003 e arts. 3o e 4o do Decreto n.o 9.978/2019).

II – Negou-se provimento ao recurso.